Tribunal: CARF
Processo: 10280.720991/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO DOS ATOS PRATICADOS PELOS AGENTES FISCAIS. VÍCIOS RELACIONADOS À NOTIFICAÇÃO OU PRORROGAÇÃO. QUESTÕES QUE NÃO CAUSAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, é instrumento de controle criado pela Administração com o objetivo de assegurar ao sujeito passivo que o fiscal identificado está autorizado a fiscalizá-lo. Se ocorrerem problemas com a emissão, ciência ou prorrogação do MPF, não são invalidados os trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A alegação de nulidade do lançamento de ofício, sob o argumento de cerceamento de defesa e violação ao art. 142 do CTN, diante da suposta carência de investigação e esforços da Fiscalização na identificação da infração, não se sustenta quando verificada a adequada confecção da Autuação, constando no TVF a conclusão de sua analise técnica, bem como fundamentação jurídica clara.
No caso de lançamento referente a omissão de receitas, a individualização dos depósitos e créditos questionados por meio de planilha, disponibilizada ao contribuinte e anexa ao processo administrativo, instruindo os Autos de Infração, mostra-se plenamente adequada.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente demonstrado para implicar em nulidade do lançamento procedido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720991/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
URIEL ZOPPE BRANDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO DOS ATOS PRATICADOS PELOS
AGENTES FISCAIS. VÍCIOS RELACIONADOS À NOTIFICAÇÃO OU
PRORROGAÇÃO. QUESTÕES QUE NÃO CAUSAM NULIDADE DO
LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF, é instrumento de controle criado
pela Administração com o objetivo de assegurar ao sujeito passivo que o fiscal
identificado está autorizado a fiscalizá-lo. Se ocorrerem problemas com a
emissão, ciência ou prorrogação do MPF, não são invalidados os trabalhos de
fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de
lançamento é obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação
descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da
obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de efetuar o lançamento,
sob pena de responsabilidade funcional.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS.
PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU
DEFICIÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A alegação de nulidade do lançamento de ofício, sob o argumento de
cerceamento de defesa e violação ao art. 142 do CTN, diante da suposta
carência de investigação e esforços da Fiscalização na identificação da
infração, não se sustenta quando verificada a adequada confecção da Autuação,
constando no TVF a conclusão de sua analise técnica, bem como
fundamentação jurídica clara.
No caso de lançamento referente a omissão de receitas, a individualização dos
depósitos e créditos questionados por meio de planilha, disponibilizada ao
contribuinte e anexa ao processo administrativo, instruindo os Autos de
Infração, mostra-se plenamente adequada.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente
demonstrado para implicar em nulidade do lançamento procedido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720991/2012-47
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se
ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou de Auto de Infração de fls. 458-464, que exigiu do Recorrente R$
1.385.832,62 de Imposto de Renda, R$ 1.039.374,46 de multa proporcional, mais juros de mora,
apurados em verificação de movimentação financeira em confronto com seus rendimentos
declarados.
No Relatório Fiscal de fls. 467-472 os fatos que ensejaram o lançamento tributário
estão assim relatados:
A presente ação fiscal refere-se ao calendário de 2007 e teve como objetivo verificar a
movimentação financeira em confronto com os rendimentos declarados, determinada
pelo MPF 2010-00316-0.
1) a ação fiscal teve início com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização enviado
pelos Correios e recebido em 14/06/2010;
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

2) Em 23/07/2010, enviamos intimação Fiscal no 01 reintimando o contribuinte a
apresentar os extratos bancários relativos ao ano-calendário de 2007;
(...)
5) Após análise dos extratos bancários recebidos, elaboramos planilha contendo os
valores creditados/depositados, excluindo os empréstimos, transferências de mesma
titularidade, estornos e outros lançamentos que não configurem rendimentos tributáveis;
6) Em 22/02/2011, cientificamos o contribuinte, via AR, do Termo de Intimação no 02
no qual solicitamos: comprovação dos valores depositados/creditados nas contas
correntes, indicação dos créditos oriundos da atividade rural e detalhamento do título de
crédito no caso de depósitos efetuados por factoring;
7) Em atendimento a intimação no 02 o contribuinte apresenta relação de operações
relacionadas à atividade rural e cópias de Contratos de Fomento Mercantil, não
indicando quais depósitos seriam oriundos da atividades rural;
8) Após análise dos Contratos de Fomento Mercantil elaboramos planilha e emitimos
Termo de Intimação no 03 solicitando comprovação da origem dos valores depositados
por factoring em suas contas correntes e lastreados em títulos de empresas;
9) Em relação a Intimação n° 03 o contribuinte não apresentou qualquer justificativa
para os depósitos efetuados em suas contas tendo como origem título de crédito de
empresas descontadas em factoring;
Considerando os fatos retro mencionados constatamos as seguintes infrações à
legislação do Imposto de Renda das Pessoas Físicas:
1) Omissão de Rendimentos caracterizado pela não justificativa sobre valores
depositados/creditados em suas contas bancárias.
Elaboramos planilha contendo os valores mensais creditados/depositados nas contas
correntes excluindo os valores oriundos da atividade rural e os valores depositados por
factoring e efetuamos o lançamento de ofício por depósitos bancários de origem não
comprovadas (sic), conforme planilha anexa ao auto de infração;
2) Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, detectada através da análise
dos títulos de créditos descontados em factoring e creditados em conta corrente do
contribuinte fiscalizado sem a devida justificativa. Tal procedimento caracteriza
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, conforme planilha anexa ao auto
de infração onde constam os valores e indicadas as pessoas jurídicas detentoras dos
créditos;

Cientificado do lançamento por via postal (Aviso de Recebimento à fl. 473), o
contribuinte, por meio de seu advogado (procuração à fl. 480), ingressou com a impugnação de
fls. 482 e seguintes.
Em julgamento na DRJ (fls. 2087-2097), o lançamento tributário foi mantido na
íntegra, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF visa apenas a instauração da
ação fiscal e constitui mero instrumento de planejamento e controle administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA.
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não podendo decidir pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos normativos validamente editados.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS. REQUISITOS
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
devendo o julgador refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis.
O pedido de prova pericial deve atender requisitos fixados no inciso IV do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 1972, sob pena de ser tido como não formulado.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Devidamente intimado, o Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Alegação por vício em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal - Prorrogação
Alega o Recorrente que teria ocorrido vício passível de nulidade do procedimento
fiscal, visto que teria ocorrida a prorrogação de mesmo sem o cumprimento das previsões legais,
como destaco os itens:
No presente caso, o início da ação fiscal ocorreu em 27/04/2010, conforme mostra
MPF-Fiscalização n.2 02.1.01.00-2010-00316-0, assinado digitalmente pelo Delegado
Adjunto da Receita Federal de Belém/DRF-Belém, José Renato Alves Gomes, Matr.
01132006, em anexo.
Como se trata de MPF-Fiscalização o prazo máximo de validade é de 120 (cento e
vinte) dias, ou seja, a sua data final seria 25/08/2010. O próprio MPF-F n. 2.02.1.01.00-
2010-003165-0 relata, em seu corpo, a sua data de validade afirmando o seguinte:
(...)
No entanto, analisando o MPF n.o 02.1.01.00-2010-00316-0 em anexo, percebe-se que
no aludido Mandado não consta a data que ocorreu a suposta efetiva prorrogação do ato
fiscalizatório, somente consta que o ato fiscalizatório foi prorrogado até 24/10/2010,
através de registro eletrônico.
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

Ora, analisando, ainda, o MPF-Fiscalização, observa-se que após a emissão do MPF, em
27/04/2010, houve somente um ato fiscalizatório de alteração do MPF, realizado em
23/09/2011, data em que já havia expirado a sua data de validade
(25/08/2010).
Ademais, analisando o procedimento fiscal n.o 10280.720.991/2012-47, percebe-se que
não há nenhum documento que comprove a prorrogação do Mandando de Procedimento
Fiscal — Fiscalização, de forma tempestiva.
Portanto, observa-se que o MPF-Fiscalização n.o 02.1.01.00-2010-00316-0 teve início
em 27/04/2010, porém não houve sua prorrogação de forma tempestiva, expirando,
assim, seu prazo de validade de 120 (cento e vinte) dias.

Acontece que, eventual inobservância dos procedimentos e limites fixados por
meio do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), salvo quando utilizado para obtenção de
provas ilícitas, não gera nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal.
O MPF constitui-se em instrumento de controle criado pela Administração
Tributária para dar segurança e transparência à relação fisco-contribuinte, que objetiva assegurar
ao sujeito passivo que o agente fiscal indicado recebeu da administração a incumbência para
executar a ação fiscal.
Pelo MPF o auditor está autorizado a dar início ou a levar adiante o procedimento
fiscal. Se ocorrerem problemas com emissão ou a prorrogação do MPF estes não invalidam os
trabalhos de fiscalização desenvolvidos. Isto se deve ao fato de que a atividade de lançamento é
obrigatória e vinculada, e, detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e
suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, não pode o agente fiscal deixar de
efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional.
Salvo nos casos de ilegalidade, a validade do ato administrativo é subordinada ao
autor ser titular do cargo ou função a que tenha sido atribuída à legitimação para a prática
daquele ato. Assim, legitimado o auditor para constituir o crédito tributário mediante
lançamento, não há o que se falar em nulidade por falta de prorrogação do MPF que se constitui
em instrumento de controle da Administração.
A não prorrogação do MPF ou a sua não ciência ao contribuinte, por si só não
gera nulidade do lançamento, visto inexistente qualquer prejuízo à defesa.
Por tais razões, desacolho a tese de nulidade do lançamento sustentada com base
na não intimação de sua prorrogação.

Cerceamento de Defesa – Ausência de Individualização dos Depósitos Não Comprovados
Por sua vez, em relação às alegações de nulidade do lançamento de ofício,
primeiro alega o Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa pela não individualização dos
depósitos tratados como omissão de receitas, o que contaminou todo o ato administrativo do
lançamento tributário, como destaco abaixo:
“(...) Em resumo, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos
que entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o
autuado se defenda e apresente provas.
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

No presente caso, o Auto de Infração contidos as fls. 458/472 não individualiza os
depósitos, colocando nas tabelas apresentadas valores TOTAIS de cada mês que
considerou como não comprovados (fls. 469/471).
Por exemplo, referente ao mês de janeiro de 2007 entende como depósito de origem não
comprovada o valor total de R$ 149.955,23 (Bradesco) e R$ 66.080,77 (Banco do
Brasil), como mostra tabela contida as fls. 469. Não havendo individualização dos
depósitos que considerou não comprovados.
Isso veio a dificultar a defesa do contribuinte que chegou a apresentar vasta
documentação na tentativa de demonstrar a ausência de omissão de receitas, porém não
teve como fazer, de forma individualizada, os cruzamentos de dados.”

Ainda que seja certo que deve haver a individualização dos créditos em conta
corrente que deveriam ser comprovados, como hoje exprime a jurisprudência majoritária deste E.
CARF sobre o tema, não assiste razão ao Recorrente.

Mesmo tendo a Fiscalização no texto do TVF se valido de tabelas indicando
valores mensais referentes às omissões de receitas percebidas, instrui e compõe o presente
lançamento de ofício as planilhas de fls. 162-172 que trazem tal apontamento individual dos
créditos a serem comprovados pela Contribuinte.
Tal questionamento e oportunidade individualizada de comprovação foi ofertada à
Recorrente desde a Ação Fiscal, não havendo em se falar de cerceamento de defesa.
Diante disso, afasta-se tal alegação preliminar de nulidade das Autuações.

Da Impossibilidade de Autuação com Base apenas em Depósitos Bancários
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Na decisão de primeira instância (fls. 2087-2097), consta o seguinte:
“(...) 34. Argumenta também o impugnante que os créditos havidos em suas contas
bancárias seriam de algumas empresas suas, que teriam movimentado valores nas contas
pessoais dele porque estariam sofrendo retenção de saldos pelas instituições financeiras.
Sustenta também que esse fato poderia ser comprovado por meio de perícia sobre notas
fiscais das empresas, que juntava, por cópia.
35. O impugnante não produziu prova de suas alegações, mas apenas limitou-se a juntar
mais de mil e quinhentas páginas soltas e desconexas (fls. 501 a 2026) de notas fiscais e
outros documentos, para pedir que tudo fosse periciado "com cuidado e cautela", "para
cruzamento de valores".
(...) 38. Portanto, o impugnante não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de
legalidade do lançamento quando se limitou a fazer meras alegações e juntar um
amontoado de documentos desconexos, requerendo que a Administração se debruçasse
sobre eles para verificar se haveria alguma coisa que servisse para afastar os fatos que
ela própria já apurara, em esmerado trabalho de fiscalização.
39. O que vem de ser dito também se aplica à alegação do impugnante de que parte dos
créditos em suas contas bancárias seria relativa a simples transferências de valores entre
aquelas contas, que teriam sido feitas apenas para evitar falta de fundos ou devolução de
cheques emitidos, bem como que também esse fato poderia ser verificado por perícia.”.

Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

Em que pese a “tentativa” do Recorrente em apontar as entradas e saídas dos
depósitos das contas correntes investigadas, essas não tiveram o condão de afastar a presunção
de omissão de rendimentos. Entendo que tais argumentos são meras alegações, sem provas capaz
de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela fiscalização.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no 66,
de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

Por sua vez, o previsto na Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.

Diferentemente do que entende o Recorrente o conceito de renda e rendimento ou
a sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado1, “(...) renda é sempre um produto, um resultado,
quer do trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos
patrimoniais que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem
provento, sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de
renda como acréscimo (...)”.

Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

As alegações do Recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações. Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
Súmula no 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca
da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia ao Recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei”.

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720991/2012-47

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano- calendário: 2005 ÔNUS
DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA
A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado. (...) (Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de
26 de junho de 2013).

Assim, não assiste razão ao Recorrente.

Da Perícia Contábil Requerida
O Requerente protestou pela realização de perícia. Todavia, a matéria em
julgamento não demanda conhecimento técnico específico, mesmo porque o Relatório Fiscal é
bastante claro quanto à descrição dos fatos.
Ademais, a perícia deve limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o
conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou mais elementos de
prova também já incluídos nos autos, cabendo ressaltar, ainda, que a prova pericial não é
substitutiva do ônus que possui o contribuinte de provar suas alegações.
Assim, ante a conduta do Recorrente de não provar ou demonstrar cabalmente
suas alegações, rejeita-se o pedido de perícia.

Conclusão
Neste sentido, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital